Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-81.2020.8.11.0011
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000038-81.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Alienação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICIA CAMARGO ANZOLIN - CPF: 593.996.351-04 (APELANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), ISABELA CAMARGO ANZOLIN - CPF: 044.104.971-03 (APELANTE), LUCAS CAMARGO ANZOLIN - CPF: 051.217.021-59 (APELANTE), NÃO HÁ (APELADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000038-81.2020.8.11.0011

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE UM DOS VEÍCULOS DO ESPÓLIO CONSTANTE NO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – BEM JÁ OBJETO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – TITULARIDADE DO VEÍCULO DEVIDAMENTE ESTABELECIDA – PRESENÇA DO INTERESSE DOS HERDEIROS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Presente o interesse processual dos herdeiros no pedido de alvará judicial que objetiva para venda de veículo do de cujus, de forma a dar efetivo prosseguimento da partilha administrativa, máxime porque não há vedação legal para sua autorização, bem assim ausente prejuízo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta por
Patrícia Camargo Anzolin, Isabela Camargo Anzolin e Lucas Camargo Anzolin,
contra sentença que julgou extinto, sem exame de mérito (artigo 485, VI, do CPC) o pedido de
Alvará Judicial

em detrimento de bens deixados pelo de
cujus Silvio Luiz Anzolin
, falecido em 31/08/2019.

Aduzem que buscam
autorização judicial para venda de bem pertencente ao
Espólio de Silvio Luiz Anzolin
com objetivo de propiciar aos herdeiros condições de custeio e impulsionamento do processo de inventário extrajudicial por eles promovido junto ao Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Mirassol do Oeste.

Asseguram que precisam impulsionar o custeio do procedimento, porque se encontra na fase final de apuração do ITCMD – Imposta de Transmissão Causa Mortis e Doação, com a consequente e posterior lavratura da escritura pública de inventário e partilha.

Justificam o cabimento do Alvará Judicial para obtenção de autorização para alienação de bens que compõem o espólio mesmo no caso de inventário extrajudicial.

Asseveram que não tem condições financeiras de arcar com as custas de finalização do inventário, de modo que se não for autorizada a venda judicial do bem, terão que aguardar a partilha no processo de inventário judicial e somente após proceder a alienação de veículo que não é utilizado por nenhum dos herdeiros.

Salientam que o alvará realmente se mostra o meio adequado ao objeto da presente demanda, notadamente por economia processual.

Postulam o provimento do recurso a fim de determinar o retorno do processo à origem, a fim de que nova sentença de mérito seja proferida, a fim de deferir o Alvará Judicial e autorizar a venda do veículo CHEVROLET S10 LTZ FD4, 4, ano de fabricação 2015, ano do modelo 2015, de cor predominantemente branca, placa QBP 6086, código RENAVAM 01057928000, chassi 9BG148MA0FC429212, em nome da inventariante Patrícia Camargo Anzolin.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000038-81.2020.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de alvará judicial postulado pelos apelantes
Patrícia Camargo Anzolin, Isabela Camargo Anzolin e Lucas Camargo Anzolin
, com o objetivo de autorização para venda de um veículo CHEVROLET S10 LTZ FD4, ano de fabricação 2015, ano do modelo 2015, de cor predominantemente branca, placa QBP 6086, código RENAVAM 01057928000, chassi 9BG148MA0FC429212, de propriedade do falecido.

Os autores apelantes são os únicos herdeiros e a minuta de Escritura Pública de Inventário e Partilha que compõem o espólio de Silvio Luiz Anzolini, falecido em 31-8-2019, encontra-se encartada (ID 45380952), a ser lavrada pelo Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Mirassol do Oeste, onde encontra-se, entre os bens a serem partilhados, o automóvel em questão, cujo ITCMD está pendendo de recolhimento.

Acerca da expedição de alvará para fins de alienação de bem imóvel de propriedade do inventariado, a doutrina diz que:

“O Alvará Judicial é um expediente utilizado com muita frequência no direito sucessório, tanto nas hipóteses da Lei n.º 6.858/1980, que dispensa abertura de inventário, quanto nas atribuições do inventariante no exercício da inventariança, ao necessitar de autorização judicial para prática de atos, como ocorre nas alienações de bens de espólio, transações, pagamento de dívidas e despesas para conservação e manutenção de bens (art. 992, CPC).” (CARVALHO, D. M.; CARVALHO, D. D. Direito das Sucessões, Inventário e Partilha. 3ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2011, p. 276).

A possibilidade de partilha extrajudicial passou a ser admitida no Direito Brasileiro, após a Lei nº 11.441/2007, que alterou o art. 982 do então vigente CPC/1973, que permitindo a realização da partilha de bens, por escritura pública.

A redação é repetida pelo art. 610, §1º, do CPC/2015, que prevê a mesma autorização.

Acerca desse procedimento, destaca-se:

“O novo Código de Processo, caminhando no sentido de desjudicialização das demandas sem litígio, agilizando e simplificando os procedimentos consensuais, manteve o inventário extrajudicial
(...). O inventário administrativo possibilita mais agilidade para partilhar a herança entre partes capazes de transigir e concordes, evitando o procedimento judicial, além de reduzir os custos e desafogar o Poder Judiciário, em casos que apenas homologa a vontade dos interessados. (...) A lei faculta aos herdeiros a opção pela via extrajudicial ou o inventário judicial, ao dispor que, se os interessados forem capazes e concordes, "poderá fazer-se o inventário e a partilha por escritura pública", conferindo, portanto, o poder de escolha
.” (CARVALHO, D. M.; CARVALHO, D. D. Direito das Sucessões, Inventário e Partilha. 4ª Ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2016, pp. 462/466).

Nesse sentido, se as partes optarem pela via administrativa, revela-se desarrazoado o fundamento de ausência de interesse dos autores no Alvará Judicial, porque o pedido encontra-se justificado na medida em que pretendem, justamente, pagar taxas/tributos no inventário extrajudicial, a fim de ultimar a partilha.

Assim, impedir a expedição de alvará para alienação de um único bem que servirá para quitação de despesas do inventário extrajudicial é posicionamento que caminharia no sentido contrário às inovações legislativas, que prezam pela proteção da escolha da via pelas partes, bem como pela maior simplificação e celeridade dos procedimentos consensuais, princípio esse garantido constitucionalmente, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CR/1988.

O intuito da partilha extrajudicial é afastar a atividade jurisdicional, despicienda, quando não haja disputa patrimonial entre os herdeiros, se todos capazes, já que o direito à sucessão aberta é disponível, circunstância presente no caso em exame.

É flagrante o objetivo de economia processual da medida, porque, ao fim e ao cabo, o Judiciário serve para resolver conflitos e, ausente o conflito, não há necessidade de se provocar, de início, a jurisdição.

Além disso,
sabe-se que os Cartórios não podem decidir pendências ou controvérsias patrimoniais entre os interessados, nem autorizar atos de alienação, ainda que se trate de direitos disponíveis, como é exemplo a herança
(arts. 80, II; 91; 1784; 1791; 1804 ao 1813, CC/02).

Nesse sentido, entende-se pela possibilidade jurídica do pedido de alvará judicial com referência à bem de inventário extrajudicial.

A jurisprudência:

“
Alvará judicial – Indeferimento da inicial – Fundamento de inadequação da via eleita, porque a pretensão exige o procedimento de inventário, judicial ou extrajudicial – Únicos herdeiros e um veículo – Possibilidade do alvará – Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 0000197-86.2015.8.26.0435; Relator (a): Eduardo Sá Pinto Sandeville; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pedreira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/04/2016; Data de Registro: 07/04/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DAS SUCESSÕES - ALVARÁ JUDICIAL - PARTILHA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE. -
Não há impedimento legal para o pedido de alvará judicial para venda do bem que está impedindo o prosseguimento da partilha administrativa, diante do poder de polícia do Judiciário. - As partes optaram pela partilha extrajudicial e não há como lhes impor o procedimento de inventário judicial.
- O pedido de autorização da venda de bens deve ser, primeiramente, analisado pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância
.” (TJ-MG - AC: 10000170470140001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 29/10/0017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO PERANTE O DETRAN – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – BEM JÁ OBJETO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – TITULARIDADE DO VEÍCULO JÁ DEVIDAMENTE ESTABELECIDA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PREJUÍZO COM A CONCESSÃO DA MEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.
(
TJMS
. Apelação Cível n. 0802516-69.2018.8.12.0017, Nova Andradina, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Dorival Renato Pavan, j: 07/10/2019, p: 08/10/2019)

Do exposto, é caso de dar provimento ao recurso para reconhecer o interesse processual dos autores, ora apelantes. A análise da procedência do pedido, no entanto, deve ser realizada pelo juízo monocrático, para que não ocorra supressão de instância.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para reconhecer o interesse processual dos autores no pedido de Alvará Judicial nº
1000038-81.2020.8.11.0011.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020